Tribunal: TJSP
Processo: 2209460-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2209460-32.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARISA GONZALEZ DRUCKER, é embargado CONDOMÍNIO VILLA BRUNO
GIORGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209460-32.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32026
2
Embargos de Declaração no 2209460-32.2019.8.26.0000
Embargante/Agravante/Executada:
MARISA
GONZALEZ
DRUCKER
Embargado/Agravado/Exequente: CONDOMÍNIO VILLA BRUNO
GIORGI
Interessada: CLÁUDIA DRUCKER
MMa. Juíza de Direito: Adriana Borges de Carvalho
Comarca da Capital Foro de Santo Amaro - 7a Vara Cível
Voto no 32026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência.
Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente recurso. Contradição. Inocorrência. A contradição
sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado
embargado. Impossibilidade de reexame da matéria. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 386/389), no julgamento de recurso de agravo de
instrumento contra r. decisão interlocutória (e-fls. 314/315 e 327 dos autos
principais), nos autos do e cumprimento de sentença ajuizado por
CONDOMÍNIO
VILLA
BRUNO
GIORGI
contra
MARISA
GONZALEZ
DRUCKER, figurando como Interessada a Terceira, compromissária-
vendedora, CLÁUDIA DRUCKER, que, por votação unânime, conheceram em
parte o recurso, e na parte conhecida negaram provimento, condenando-a ao
pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da condenação por
litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209460-32.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32026
3
A
Executada
(Agravante)
opôs
os
presentes embargos (e-fls. 01/04 do incidente digital), sustentando a
ocorrência de omissão na decisão embargada, alegando que não houve
manifestação acerca dos embargos de declaração opostos em face da decisão
que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo. Ademais, alegou a
ocorrência de contradição, posto que foram apresentados fundamentos
suficientes para a impugnação do laudo pericial.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por omissão e contradição.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que homologou o laudo pericial de avaliação do imóvel
e dos direitos titularizados pela Agravante.
Pois
bem.
O
presente
recurso
é
manifestamente protelatório e, como tal, deve ser apenada a conduta da Agravante,
por prática de litigância de má-fé. Isso porque, com efeito, não apresenta nenhum
fundamento sequer razoável para impugnar o laudo pericial apresentado e
homologado em Juízo (única questão efetivamente passível de conhecimento neste
recurso).
A Agravante faz afirmações sobre eventual
prescrição do contrato de promessa de compra e venda que lhe garantia direitos
aquisitivos sobre o bem imóvel (porque a vendedora, em tese, não teria recebido o
valor da aquisição) e, ao mesmo tempo, afirma que tem o imóvel como seu por tempo
suficiente para uma aquisição original da propriedade, que lhe será garantida por meio
de futura e eventual ação de usucapião. Confira-se a forma contraditória dos
argumentos da Agravante (e-fls. 08 e 09):
'É certo que a agravante e a Sra. Cláudia, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209460-32.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32026
4
25 de junho de 2013, celebraram instrumento particular de venda e compra, tendo por
objeto o imóvel avaliado nos autos do cumprimento de sentença. Entretanto, o
negócio celebrado não restou efetivado, por divergências ocorridas entre as partes,
fatos que impossibilitaram o pagamento integral do valor acordado no instrumento e a
outorga da escritura definitiva do imóvel. (...)
Inegável Exas., que em razão da inércia da
proprietária (Cláudia Drucker) de exigir a efetivação do negócio, se efetivou a
transmudação da natureza da posse, passando a gerar efeitos relacionados à forma
originária de aquisição de propriedade (usucapião), ou seja, independentemente do
cumprimento da obrigação do contrato anteriormente celebrado.'
Ora, observa-se, então, que a Agravante
oscila entre afirmar ora a inexistência de direitos sobre o imóvel (pela prescrição do
contrato de promessa de compra e venda que lhes conferia) e ora a efetiva existência
de direitos de propriedade, por prescrição aquisitiva, sobre o mesmo bem.
Logo, seja qual for a linha de argumentação
da Agravante, fato é que a mesma confessa ter direitos sobre o imóvel, em nada
alterando a possibilidade de sua quantificação e alienação judicial.
Ainda, sustenta futura irregularidade de
alienação judicial do imóvel pela ausência de registro na matrícula do bem acerca da
constrição havida. Tal tema não pode ser conhecido, porque não foi objeto da r.
decisão agravada, primeiro, e por ausência de interesse processual da Executada,
segundo. Com efeito, apenas o Exequente teria interesse em arguir eventual futura
irregularidade processual e/ou material que pudesse causar prejuízos à satisfação de
seu crédito, não se admitindo a defesa de interesse de terceiro pela Agravante.
Pelo exposto, portanto, o presente recurso,
que somente pode ser conhecido em parte, não merece provimento, na parte
conhecida, e, pela prática de litigância de má-fé, configurada na interposição de
recurso com intuito manifestamente protelatório, deve ser a Agravante condenada ao
pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença, nos
termos do art. 80, VII, c/c art. 81, caput, ambos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e, na
parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela Executada, com a observação de que CONDENO a Agravante ao
pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença,
pela prática de litigância de má-fé (art. 80, VII, c/c art. 81, caput, CPC).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209460-32.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32026
5
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou a ocorrência de omissão quanto à apreciação dos embargos de
declaração, previamente opostos em face da r. decisão monocrática que
recebeu o recurso de agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo
(incidente digital no 50000).
Ocorre que, com a prolação do v.
Acórdão, houve a perda superveniente do objeto dos referidos embargos, uma
vez que somente pleiteavam a aplicação do efeito suspensivo para o recurso,
sob a alegação de omissão fundamentação da decisão monocrática, que
indeferiu o pleito diante da falta de probabilidade do direito.
Assim, com o julgamento do recurso de
agravo de instrumento interposto os embargos de declaração restaram
prejudicados.
Por fim, foi alegada a ocorrência de
contradição, consubstanciada na suposta apresentação de fundamentos aptos
para a impugnação do laudo pericial, que não foram reconhecidos pelo v.
acórdão como suficientes.
Todavia,
eventual
contradição
entre
entendimentos jurídicos não consubstancia contradição sanável em sede de
embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, na qual se considera tal hipótese como
contradição externa ao julgado:
“A contradição sanável por embargos de
declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma
ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso
integrativo não se presta a corrigir contradição externa.” (EDcl no AgInt na Rcl 31387 /
SC, 1a Seção., Relatora: Min. Regina Helena Costa, v.u., j. 22.AGO.2018, DJe
29.AGO.2018). (destacado).
Além disso, a irresignação apresentada
não revela contradição do julgado, mas sim discordância com relação às
conclusões da Câmara julgadora, o que não caracteriza hipótese de cabimento
de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209460-32.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32026
6
Neste cenário, importante destacar que o
mero inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Desse modo, considerando que o v.
acórdão embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão do
caso em questão, não há o que se falar em vícios na r. decisão deliberada.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209460-32.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32026
7
os embargos de declaração opostos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora